Tribunal: TJES
Processo: 5000203-19.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-19.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS MANOEL DA COSTA
RECORRIDO: VIACAO REAL ITA LIMITADA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000203-19.2022.8.08.0029

RECORRENTE:
LUCAS MANOEL DA COSTA.

RECORRIDO
: VIAÇÃO REAL ITA LIMITADA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. BILHETE ELETRÔNICO (QR CODE). RECUSA DE EMBARQUE. FALHA NA LEITURA. AUTOR QUE ADMITE DESCONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE USO (NÃO GERAÇÃO DE NOVO CÓDIGO APÓS RECARGA). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual o autor, usuário de transporte coletivo, alega ter sido constrangido ao ter seu embarque recusado por falha na leitura do bilhete eletrônico (QR Code), mesmo possuindo saldo.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que o insucesso na validação do bilhete decorreu de erro do próprio autor, que confessou em depoimento pessoal desconhecer a necessidade de gerar um novo QR Code após realizar uma recarga em sua carteira digital, configurando culpa exclusiva da vítima.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual sustenta que seu desconhecimento sobre o procedimento evidencia a falha da empresa ré em seu dever de informação, o que caracterizaria a falha na prestação do serviço.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Conforme corretamente pontuado pelo juízo de origem, a controvérsia foi elucidada pela própria confissão do autor em seu depoimento pessoal. Ao admitir que desconhecia o procedimento correto de uso do aplicativo, fica claro que a recusa de embarque não se deu por defeito no serviço, mas por erro de utilização por parte do consumidor. A situação configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Embora o dever de informação seja primordial, não se pode exigir que o fornecedor se responsabilize quando o consumidor não observa as regras básicas de funcionamento do serviço que optou por utilizar. Ausente o ato ilícito por parte da ré, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)